Tribunal: TJDFT
Processo: 0707448-33.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. BEM MÓVEL. ENDEREÇO JÁ DILIGENCIADO. SISTEMAS INFORMATIZADOS DE BUSCA. CONSULTAS DEFERIDAS. INÉRCIA. PRESSUPOSTOS. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO. ART. 485, IV. CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXIGIBILIDADE.

1. Apelação cível interposta contra sentença em ação de busca e apreensão que extinguiu o feito por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento processuais.
2. Na Ação de Busca e Apreensão, a citação assume o papel de ser uma exigência para conferir efetividade ao procedimento em relação ao réu, devendo ser considerada como um elemento essencial para a legitimidade dos atos processuais que se desenrolam posteriormente.
3. O credor não detém a faculdade de estender indefinidamente a condução de uma controvérsia sem alcançar um desfecho concreto.
4. Em ação de busca e apreensão, a inércia do autor na localização do bem e citação do requerido implica na extinção do processo por ausência dos requisitos fundamentais do processo (art. 485, IV, do CPC).
5. A intimação pessoal do autor e de seu procurador só é exigida quando a extinção do feito se opera com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do CPC.
6. Precedentes: Acórdão 1697901, 07060340920228070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 03/05/2023, publicado no DJE: 9/05/2023; Acórdão 1603081, 07454407120218070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 03/08/2022, publicado no DJE: 24/08/2022.
7. Apelo conhecido e não provido.